Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE E JUÍZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATA EM LISTA DE VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATO DA BANCA ORGANIZADORA (IADES). PESSOA DE DIREITO PRIVADO. ART. 25 DA LEI 11697/2008. COMPETÊNCIA CÍVEL RESIDUAL. JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor de banca organizadora de concurso público, que indeferiu a inclusão da candidata/impetrante na lista de candidatos aprovados dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência do certame para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na área de especialização Controle Ambiental da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
2. O ato questionado — indeferimento da condição de PcD de candidata em concurso público — foi praticado pelo Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), organização civil de direito privado, de interesse público, sem vínculo hierárquico com o Distrito Federal, e único responsável pela formação de equipe multiprofissional para análise de qualificação de candidato a vaga destinada a pessoa com deficiência e pelo julgamento dos recursos administrativos, em última instância, nos termos da regra editalícia. 2.1. Afastada a competência específica do juízo fazendário, absoluta em razão da pessoa, importa reconhecer a competência cível residual prevista no art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante.